Tribunal: TJBA
Processo: 8046958-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046958-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAEL SOARES SILVA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: CAPITAL MOTORS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELA ORIGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS ALEGADOS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000214-43.2025.8.05.0039, em que figuram como agravante IZAEL SOARES SILVA e como agravados CAPITAL MOTORS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.